Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702320-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: MARINALVA FERREIRA DE SOUZA, WANDERSON FERREIRA DE SOUZA, S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R2 HOLDING LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0723301-73.2022.8.07.0007, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que deferiu o pedido de desconsideração da sua personalidade jurídica, nos seguintes termos: “A parte autora apresentou petições de IDs 198751478 e 200892580, solicitando a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Ao ID 200892581, a parte exequente juntou aos autos a última alteração ao ato constitutivo da empresa executada, o qual evidenciou que a empresa R2 HOLDING LTDA, CNPJ 15.618.557/0001-68, é a única sócia da S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA. A referida empresa sócia, R2 HOLDING LTDA, foi citada e apresentou impugnação ao ID 204630605. Réplica da exequente ao ID 207652006. É o breve relatório. Passo à decisão. Compulsando os autos, verifico que a empresa R2 HOLDING LTDA, CNPJ 15.618.557/0001-68, é a única sócia da S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, conforme a última alteração ao ato constitutivo da empresa executada. A referida empresa R2, em sua impugnação, alega que não participou da relação contratual, não constou no polo passivo da ação de conhecimento, não podendo ser responsabilizada por obrigação correspondente a outra parte. Asseverou a inexistência de qualquer das hipóteses autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica, devendo assim, ser mantida a separação das personalidades jurídicas, separação patrimonial, individualização de capital social, em respeito ao princípio da intangibilidade. Aduz que, se inexiste qualquer ato que importe reconhecimento de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, mas tão somente a insuficiência de bens suficientes para o cumprimento das obrigações contraídas pela Sociedade Empresária de natureza Limitada, não há que se falar em Desconsideração da personalidade jurídica. Requer que seja reconhecida a Teoria Maior da Desconsideração. Sustenta também que não foram esgotadas as tentativas de busca de bens das empresas demandadas. Ao final, pugnou pelo indeferimento do pleito de desconsideração. Com a devida vênia à tese da empresa interessada, entendo que não merece prosperar. É porque no caso em comento se aplica a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, embasada pelo Código de Defesa do Consumidor, já que a relação estabelecida entre a parte autora e a requerida S.P.E RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA é de consumo e se sumbmete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme consignado na própria sentença de mérito. Assinalada tal premissa, destaca-se que, embora o instituto da desconsideração da personalidade jurídica encontre-se disciplinado em diversos diplomas legais, interessa ao caso concreto a normatização dada pela Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que assim dispõe em seu art. 28 e § 5o: “ Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração (...)§ 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Da leitura do reportado dispositivo legal, extrai-se o requisito autorizador da desconsideração da personalidade jurídica aplicável para a satisfação dos direitos do consumidor. A norma consagra a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, autorizando o redirecionamento dos atos de constrição patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Assim, constatado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor, na ausência de bens da sociedade empresária aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração de sua personalidade. Registre-se que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária. Ainda, sua aplicação restringe-se a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e, como na espécie, pelo Direito do Consumidor. Segundo a precisa lição de Humberto Theodoro Junior: “No programa de aprimoramento da defesa proporcionada ao consumidor o CDC inclui e amplia a denominada “desconsideração da personalidade jurídica”, nos casos de responsabilidade por fato do produto fornecido por pessoa jurídica. Nesse sentido, o art.28 do CDC admite a extensão da responsabilidade aos sócios e diretores nos casos tradicionais de prejuízo para o consumidor derivados de “abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Prevê, ainda, a desconsideração “quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”. Segundo Zelmo Denari, trata-se de um pressuposto inédito, uma vez que ‘é a primeira vez que o Direito legislado acolhe a teoria da desconsideração sem levar em conta a configuração da fraude ou do abuso de direito’. Trata-se, com efeito, da adoção da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que incide com a simples prova da insolvência da pessoa jurídica. Nesse sentido, o entendimento do STJ: – A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. (THEODORO JUNIOR, Humberto. 9a Edição, Rio de Janeiro: Forense,Direitos do Consumidor2017, p. 453.) Dessa forma, tratando-se de relação de consumo, a jurisprudência pátria, no âmbito do c. STJ, justifica o implemento da teoria menor em duas hipóteses: i) caso comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28,, do CDC; ou ii) se evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n.1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no.DJE: 28/06/2018). Nesse sentido, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica. 2. Nas relações consumeristas, em que se adota a Teoria Menor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação do estado de insolvência do fornecedor e da má administração da pessoa jurídica; ou, ainda, com a demonstração de a personalidade jurídica representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1337074, 07040701820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a pessoa jurídica executada foi devidamente intimada na fase de cumprimento de sentença, porém não efetuou o pagamento (ID 188105689). As diversas diligencias empreendidas em desfavor da executada, visando a satisfação do crédito da parte exequente, tais como bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, busca de veículos, via sistema RENAJUD, expedição de mandados de penhora (ids 192657078, 192990046, 193321979), foram todas infrutíferas. Portanto, ao que se verifica, a parte exequente tem se mostrado atuante e diligente com vistas à localização de bens passíveis de constrição, ao passo que a devedora vem demonstrando o seu intento de protelar a satisfação do crédito executado. Ademais, o presente processo tramita desde o ano de 2022, sem que a credora tenha obtido êxito na satisfação do seu crédito, sendo que a unidade imobiliária comercializada pela executada, objeto da rescisão contratual destes autos, provavelmente há muito já foi revendida pela ré, não existindo justificativa plausível para que a devedora não pague sua dívida. Nesse contexto, afere-se, que a personalidade jurídica da executada tem se caracterizado como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à exequente, mostrando-se, pois, ser o caso de se deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA e promovo a inserção de R2 HOLDING LTDA, CNPJ 15.618.557/0001-68, no polo passivo, como executada, excluindo-a da condição de interessada. Na presente data procedi às alterações no sistema PJE. Remetam-se os autos para a contadoria para atualização do débito. Após: 1. Intimem-se R2 HOLDING LTDA, CNPJ 15.618.557/0001-68 para que pague o débito consignado na planilha confeccionada pela Contadoria, no prazo de até 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de prosseguimento da execução, independentemente de nova intimação. 2. Efetuado o pagamento, expeça-se o alvará Bankjus em favor da exequente. Tudo procedido, e na ausência de novos requerimentos, façam os autos conclusos para sentença (artigo 924, inciso II, do CPC). 3. Em não havendo o pagamento no prazo legal, proceda-se às seguintes diligências a fim de satisfazer a dívida, uma após a outra: a) Realizar consulta junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para eventual bloqueio de ativos financeiros. a.1) Caso a pesquisa seja frutífera, fica desde já convertido o bloqueio de valores em penhora.Intime-se a parte executada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 854, §3o do CPC). Havendo impugnação, abra-se vista à parte exequente, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, façam autos conclusos para decisão. a.2) Transcorrido o prazo sem manifestação da parte executada, proceda-se à transferência do valor bloqueado e imediata expedição do alvará, intimando-se a parte exequente para retirada, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de arquivamento, independentemente de novas intimações. Deverá a parte exequente ser advertida de que o seu silêncio implicará na quitação da obrigação; a.3) O artigo 835 do CPC estabelece a ordem preferencial da penhora, tendo como norte a liquidez, de modo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira estão previstos no inciso I. Portanto, na hipótese de o bloqueio recair sobre valores “ilíquidos”, fica determinada, desde logo, a imediata retirada da restrição. b) Realizar pesquisa, por meio do sistema RENAJUD, caso a medida anterior reste inexitosa, para fins de localização de veículo (s) registrado (s) em nome da parte executada, com a ressalva de que somente serão emitidas ordens de bloqueio de veículos registrados no Distrito Federal. b.1) Caso não exista qualquer restrição administrativa (gravame) sobre o (s) automóvel (is), fica, desde já, deferido o bloqueio para transferência. b.2) Caso haja restrição (ões) judicial (is) sobre o (s) veículo (s), fica, também, deferido o bloqueio para transferência, DEVENDO ser certificado tal fato nos autos. b.3) Não havendo qualquer restrição administrativa (gravame), e ainda que haja restrição judicial sobre o (s) veículo (s), expeça-se o respectivo mandado de penhora, intimação e avaliação, inclusive de outros bens que sejam passíveis de penhora, caso necessário, nos endereços da parte executada ou em outro endereço indicado, desde que no Distrito Federal. b.4) Efetivada a penhora, pelo oficial de justiça, sobre o (s) veículo (s) que possua (m) restrição (ões) judicial (is), oficie (m) o (s) Juízo (s) do (s) qual (is) emanou (ram) a (s) ordem (s) solicitando informações acerca do valor e da natureza do débito. b.5) Com a (s) resposta (s) do (s) Juízo (s), retornem os autos conclusos para decisão. c) Promova-se a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, caso a pesquisa junto ao sistema RENAJUD não tenha logrado êxito. 4. Efetuada a penhora de bens da parte executada, e transcorrido o prazo para eventuais embargos/impugnação, intime-se a parte credora para se manifestar sobre o interesse na adjudicação, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de desconstituição da constrição realizada, e consequente extinção do feito, independentemente de novas intimações 5.Frustradas todas as tentativas de penhora de bens nos autos, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de constrição e o local onde possam ser encontrados, desde que no Distrito Federal, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de arquivamento provisório do feito, sem baixa, ante a falta de bens penhoráveis, nos termos do artigo 53, § 4o, da lei n. 9.099/1995. 6. Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior ou havendo notícia de quitação integral da obrigação perseguida, façam os autos conclusos para sentença. 7. Por fim, autorizo o cumprimento das diligências citação, intimação e penhora, nos moldes do disposto no art. 282, § 2o, do Código de Processo Civil, com observância do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição da República. 8. Cumpra-se.” Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, defende a impossibilidade de desconsideração da sua personalidade jurídica posto que não preenchidos os requisitos legais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a realização de atos constritivos no patrimônio dos sócios. No mérito, requer a reforma da decisão de origem. Preparo recolhido (ID 64330733 e 64330741). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em que pesem as alegações da parte agravante, já formam realizas diversas medidas constritivas para localização dos seus bens, sem sucesso. Bem como, tratando-se de relação de consumo foi aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica cujos requisitos foram cumpridos. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos à Relatora designada. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator